Tribunal: STF
Processo: RE 98816
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-05
Data de publicação: 1984-06-05

Ementa:
- VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IGUALDADE COM O TRIBUNAL DE CONTAS.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO REJEITADA:
O PRAZO EM DOBRO DO ART-188 DO CPC ESTENDE-SE A FAZENDA PÚBLICA, NOS
MANDADOS DE SEGURANÇA.
O CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECEBEU, NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART-61, § 3º), TRATAMENTO
SEMELHANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS E, ESTE, IDENTICO AO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. PELO DECRETO-LEI 344/77 FORAM ATRIBUIDOS AOS MEMBROS DO
CONSELHO DE CONTAS OS MESMOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO
TRIBUNAL DE CONTAS; PELO QUE NÃO EXORBITOU O CONSELHO DE CONTAS AO
INCORPORAR AOS SEUS VENCIMENTOS AS VANTAGENS DA LEI ESTADUAL 242/79.
NÃO VULNERAÇÃO DOS ARTS-98, PARAGRAFO ÚNICO E 57, II DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL: FUNÇÕES IGUALMENTE RELEVANTES DOS DOIS ÓRGÃOS, EXIGINDO
IGUAL INDEPENDÊNCIA E SITUANDO-OS EM NIVEL IGUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.